Tribunal: TJDFT
Processo: 0720382-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720382-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAURA RENATA BARBOSA PACIENTE: BRAYAN LUIZ BARBOSA MAIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRAYAN LUIZ BARBOSA MAIA, preso em 25/09/2019 e posteriormente condenado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso nas penas do art. 157, § 2°, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor). Afirma a impetrante, mãe do paciente, que a sentença data de 15/01/2020 e ele se encontra em regime fechado, sendo que não foi transferido ao local correto de cumprimento do regime ao qual foi sentenciado e a defesa reuniu todos os documentos necessários para a transferência. Discorre sobre a pandemia do COVID-19, a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e diz que aguarda seja concedida a transferência solicitada. Datada de 29/04/2020. A inicial veio com documentos, decisão de concessão de trabalho externo e parecer favorável do Ministério Público. A petição foi remetida ao Superior Tribunal de Justiça e o Ministro João Otávio de Noronha pediu informações, as quais foram juntadas (download - p. 27-31), sendo que, posteriormente, o e. Ministro proferiu decisão (p. 39- 40) de incompetência daquele tribunal, a qual transitou em julgado e as peças foram remetidas a esta Relatoria, em razão de prevenção determinada por três anteriores ordens de habeas corpus impetrados em favor do paciente, consoante certidão de ID 17312509. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Verifica-se que já foram impetrados três habeas corpus em favor do paciente, sendo o último, em 27/04/2020, (HC 0709712-06.2020.8.07.000), impetrado pela mãe do paciente, com a mesma petição, o mesmo pedido, relativo ao mesmo processo, ao qual foi negado seguimento. Na ocasião, a impetrante não instruiu os autos adequadamente, razão pela qual foi determinada a remessa à Defensoria Pública para patrocínio do paciente, a qual, em resposta, registrou que não havia nenhum pedido pendente e não havia fundamento jurídico para complementar o habeas corpus, consoante por mim anotado no relatório: “Em resposta, a Defensoria Pública, juntou o relatório da situação processual executória do paciente, de decisão da VEP concedendo autorização para trabalho externo, cuja fruição está condicionada à cessação da suspensão determinada pelo juízo da VEP em razão da pandemia, bem como decisão determinando transferência para unidade prisional compatível com o regime semiaberto. Assim, registrou que não havia nenhum pedido pendente ou indeferido pela autoridade coatora, inexistindo fundamento jurídico para complementar o habeas corpus (ID 16092123,16092124 e 16092127)”. Assim, foi negado seguimento ao anterior habeas corpus. Do mesmo, por se tratar o presente da reprodução daquele habeas corpus, com o mesmo pedido, em relação ao mesmo paciente e à sua execução penal, tenho que deve ser negado seguimento ao presente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020 12:08:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator